Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de reiterados pedidos de reconsideração (IDs 25359997 e 25368603), com a pretensão de revogar a ordem de suspensão da CNH do Paciente. O presente Writ tutela a liberdade de locomoção em processos criminais e cíveis, uma vez que é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais (RHC 97876/SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe: 09/08/2018). Portanto, a circunstância processual descrita pelo Paciente não foi a limitadora da sua pretensão, mas a via que este elegeu para alcançá-la. De fato, as conclusões impugnadas (IDs 25303152 e 25352934) decorreram da orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias (RHC 99606/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe: 20/11/2018). No entanto, oportunamente, as referidas deliberações merecem reconsideração, notadamente para conhecer do Habeas Corpus de forma integral. Com efeito, o direito de ir e vir é uma liberdade individual, conceituada como livre locomoção na Constituição Federal, art. 5o, inc. XV[1]. Assim, as limitações à mobilidade, especificadamente a eleição de qual modo, em qual tempo e para qual destino, acabam por configurar um cerceamento ao exercício do aludido direito. A apreensão da Carteira Nacional de Habilitação reprime o deslocamento do condutor de veículo, na medida em que inviabiliza a escolha do automóvel como meio preferencial para tanto. Ademais, a plausibilidade da referida medida restritiva está na possiblidade de que sua adoção satisfaça o débito exequendo. No caso, ausente correlação entre a suspensão da CNH do Paciente e a efetividade da demanda originária. Portanto, há que ser reconsiderada a parte da decisão de ID 25303152, para compreender a suspensão da CNH, in casu, como um constrangimento à liberdade de locomoção do Paciente. Nessa linha de ideias, transcreve-se parte do seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 22. Frequentemente, tem-se visto a rejeição à ordem de Habeas Corpus sob o argumento de que a limitação de CNH não obstaria o direito de locomoção, por existir outros meios de transporte de que o indivíduo pode se valer. É em virtude dessa linha de pensamento que a referência ao Pacto de São José da Costa Rica se mostra crucial, na medida em que a existência de diversos meios de deslocamento não retira o fato de que deve ser amplamente garantido ao cidadão exercer o direito de circulação pela forma que melhor lhe aprouver, pois assim se efetiva o núcleo essencial das liberdades individuais, tal como é o direito e ir e vir. 23. Cumpre registrar que a opinião do douto parecer do Ministério Público Federal é por conceder-se o remédio constitucional, sob a premissa de que, apresentada a questão com tais contornos, estritamente atrelada ao arcabouço probatório encartado nos autos, não há outra possibilidade senão reconhecer que, não sendo a medida restritiva adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação da legítima Execução Fiscal promovida originariamente, a sua efetivação tornou-se contrária à ordem jurídica, porquanto adentrou demasiadamente na esfera pessoal, e não patrimonial, do executado/impetrante, configurando, certamente, ato punitivo, não constritivo, atentando, portanto, contra a sua liberdade de ir e vir (fls. 262/264). O Paciente está a merecer, em confirmação da medida liminar, a tutela da liberdade de ir a vir pelo remédio de Habeas Corpus. 24. Parecer do MPF pela concessão da medida. Habeas Corpus concedido em favor do Paciente, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida, apta a determinar sejam excluídas as medidas atípicas constantes do aresto do TJ/PR apontado como coator (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte). (HC 453870/PR, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 15/08/2019) Ante o exposto e pelo parâmetro jurisprudencial delineado, RECONSIDERO a decisão de ID 25303152; CONHEÇO integralmente do Habeas Corpus e DEFIRO a liminar para revogar a ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Paciente; de vedação à emissão de novo documento desta espécie até a quitação integral do débito exequendo, e de expedição de ofício ao Detran-DF para as providências cabíveis. Comunique-se à douta Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, a interposição da presente ação, com o inteiro teor desta decisão em anexo, a fim de possibilitar sua manifestação no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021, 22:19:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;